Tribunal: TJDFT
Processo: 0015770-62.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015770-62.2017.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RECORRIDO: RICARDO ALEXANDRE BARBOSA DE MEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. ESTELIONATO. E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DISPENSABILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA ORAL E DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECEPTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. 1a FASE. PERSONALIDADE. REGIME SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO MPDFT. PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime da falsificação de documento público por meio de conjunto probatório sólido, inviável a tese de absolvição por estar provado que o acusado não concorreu para a prática do crime e por insuficiência de provas. 2. O corpo de delito, que comprova a materialidade do crime, pode ser demonstrado de forma indireta, por meio da prova pessoal, consistente no interrogatório do réu, das declarações das vítimas e depoimento das testemunhas. 3. Diante do acervo probatório carreado é possível concluir que a prova testemunhal e os demais documentos trazidos ao caderno processual são capazes de suprir a ausência, nos autos, do documento de identidade contrafeito e comprovar a materialidade do delito de falsificação de documento público. 4. O depoimento extrajudicial do acusado, mesmo diante da retratação em juízo, constitui meio de prova apto a amparar o decreto condenatório posto que corroborado por outros elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 5. O acervo probatório dos autos é frágil para demonstrar a materialidade e a autoria da receptação. A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável produzida ou ratificada em prova judicializada, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo. 6. Recentemente, a 3a seção do STJ definiu, em julgamento de Embargos de Divergência (EAREsp n. 1311636/MS) que as condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorizar os vetores personalidade ou conduta social do agente. 7. Adequado o estabelecimento do regime semiaberto para iniciar o cumprimento da pena do réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. 8. Apelações criminais conhecidas. Desprovida a da acusação. Parcialmente provida a da defesa. O Ministério Público alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que o regime inicial para o cumprimento da pena do condenado deve ser o fechado, pois, condenado a 4 (quatro) anos de reclusão, ostenta circunstância judicial desfavorável, maus antecedentes, e é reincidente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo Ministério Público, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Sobre o tema, em recente julgado, entendeu o STJ que “A existência de circunstância judicial desfavorável, aliada à reincidência, impõe a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena inferior a 4 anos de reclusão, bem como impede a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1450588/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 5/12/2019), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009